Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-51.2019.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-51.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO LUIZ DE QUEIROZ MORAES - CPF: 078.436.151-72 (APELADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA SUFICENTE E AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – SUFICIENTE PARA CONVENCIMENTO DO JUIZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370, do CPC.

2- Na hipótese, além da prova grafotécnica confirmar se tratar de FALSIDADE da assinatura nos contratos de empréstimos reclamados pelo Autor, a instituição bancária apontada pelo Apelante, cujos depósitos foram realizados, afirmou não haver qualquer movimentação bancária no período descrito pelo Banco Credor.

3– Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo.

Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros (STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR).

4- Assim, demonstrada a realização de descontos mensais indevidos do benefício previdenciário do Apelado, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº. 1000486-66.2020.8.11.0007

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SAFRA S/A,
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, promovida por
Celso Luiz de Queiroz Moraes
.

A Juíza sentenciante declarou a inexistência de 3 (três) contratos firmados pelo Autor, após perícia grafotécnica, e determinou a repetição do indébito dos valores descontados na folha de pagamento do Apelado (pensionista).

Outrossim, condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

O Recorrente cinge sua irresignação preliminarmente sob o argumento de cerceamento de defesa, diante do tolhimento na produção de provas, consistente no reenvio de Ofícios aos Bancos PAN, BMG e Bradesco, a fim de comprovar que o Apelado foi beneficiado com os valores contratados.

No mérito, requer seja afastado o dano moral por inexistir ato ilícito praticado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 58371543.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelo interposto pelo Banco Safra S/A, em virtude da sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, em que o Apelado aduz ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, efetuados pela Apelante, advindos de Contratos de Empréstimos Consignados n. 4345002, 4344480 e 6803976, cujos valores representam a quantia de R$ 1.862,11 (um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), R$ 836,64 (oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), R$ 1.910,90 (um mil, novecentos e dez reais e noventa centavos) e R$ 15.191,13 (quinze mil, cento e noventa e um reais e treze centavos), respectivamente.

Em contrapartida, o Apelante aduziu na peça defensiva que o Apelado é correntista da instituição bancária e que tais contratos se referem a refinanciamentos de empréstimos anteriores, contraídos em outras instituições bancárias (Banco Pan S/A; BMG e Bradesco), sendo depositado na conta corrente o “valor do troco”.

A Juíza singular, ao sanear o feito, fixou os pontos controvertidos, sendo
eles:
“a regularidade e contratação dos empréstimos consignados referentes aos contratos nº 4345002, 4344480 e 6803976 pelo requerente e a disponibilização de seus valores a ele
” (ID. 58371485). Na oportunidade, intimou as partes para indicarem as provas a serem produzidas, deferindo-lhes
a produção da prova pericial grafotécnica pleiteada pelo Apelado e expedição de Ofícios aos Bancos PAN S/A, BMG Consignado e Bradesco, este último para confirmar a titularidade da conta indicada pelo Apelante em nome
do Autor e dos depósitos nela efetivados (ID. 58371490).

Quanto à prova pericial, conclui-se que
“
foi comprovada FALSIDADE das assinaturas questionadas constantes nos documentos bancários,
de modo que todas as assinaturas não foram exaradas pelo requerente
” (ID. 583711530).

Em relação aos Ofícios encaminhados às instituições bancárias, embora entregues aos seus destinatários, somente o Banco Bradesco confirmou a existência da conta bancária em nome do Apelado (Ag. 1294; CC. 30.254/6), contudo,
sem movimentação no período solicitado (ID. 58371526).

Devidamente intimado o Apelante para manifestar quanto ao retorno das comunicações e da resposta apresentada pelo Banco Bradesco, apenas reiterou a expedição dos Ofícios aos Bancos PAN S/A e BMG Consignado S/A e novo ao Banco Bradesco para confirmar os depósitos realizados na conta indicada (ID. 58371536).

No entanto, sobreveio a sentença, indeferindo
o pedido do Apelante de reiteração de ofícios e julgando

procedente a pretensão autoral, para declarar inexistência a relação jurídica lastreada nos Contratos de Empréstimos Consignados indicados na exordial, por conseguinte, determinando
a restituição simples dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento do benefício previdenciário do Apelado e fixar compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelante se insurge contra o indeferimento da prova requerida, postulando a
cassação da sentença, posto que cerceado o direito à ampla defesa, com vistas a demonstrar que o Apelado foi beneficiado com os valores contratados.

No mérito, aduz que inexiste dano moral a ser indenizado, haja vista que não há ato ilícito praticado.

V O T O (P R E L I M I N A R – C E R C E A M E N T O DE D E F E S A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, ao argumento de que não lhe foi permitido produzir prova documental, conquanto vindicada.

De proêmio, necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370, do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, afere que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, desde que o faça fundadamente. Aliás, se for o caso
, prestigia o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Na hipótese, além da prova grafotécnica ter sido suficiente para a formação de um juízo seguro sobre o mérito da causa, a qual conclui a FALSIDADE da assinatura nos contratos de empréstimos reclamados pelo Apelado, o Banco Bradesco, onde o Autor possui conta corrente, afirmou que não houve qualquer movimentação bancária no período requisitado pela Magistrada
a quo.

Observa-se, o acerto do
decisium
monocrático.
In verbis:

(...)
O requerido pede a reiteração de ofícios às instituições bancárias em virtude da ausência de resposta de ofícios anteriores, porém é claro que a utilidade da prova requerida estava condicionada à prova pericial realizada.

O petitório de id. 23710513 deixa claro que a finalidade dos ofícios era a confirmação da existência de contratos celebrados pelo autor, sua quitação pelo Banco e a confirmação da titularidade de conta e de depósitos realizados, porém essas questões só poderiam influenciar na resolução da lide caso confirmadas as autenticidades das assinaturas do requerente nos instrumentos, porém a conclusão do laudo pericial foi diversa conforme veremos no decorrer do exame das questões de mérito nesta sentença.

Além disso, o Banco Bradesco S.A respondeu o ofício encaminhado, confirmando que a conta 30254-6 da agência 1294-0 pertence ao requerente, porém informando que não houve movimentação no período solicitado (id. 28002855).

Sendo assim, considerando a incumbência imposta pelo CPC ao magistrado de indeferir postulações/diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 139, inciso III e 370, parágrafo único,
indefiro
o pedido de reiteração de ofícios às instituições bancárias.

Portanto,
declaro encerrada a fase instrutória
e
passo ao julgamento de mérito
: (...)

Logo, neste cenário, sendo incontestável a fraude nos supostos Contratos de Empréstimos Consignados em nome do Apelado, além da não movimentação bancária na conta corrente indicada pelo Apelante, com escopo de comprovar ter o Apelado se beneficiado dos valores consignados, afigura-se desnecessária a produção da prova pretendida pela Apelante, pelo que
rejeito

a preliminar.

V O T O ( M É R I T O )

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante já exposto, a Juíza sentenciante ao declarar a inexigibilidade dos empréstimos consignados, determinou a repetição simples dos valores descontados na folha de pagamento do Apelado (pensionista) e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.

A Apelante sustenta que não praticou conduta ilícita apta a aparelhar indenização por danos morais em favor do Apelado. Outrossim, vindica o direito a compensar os valores à titulo de restituição como aqueles transferidos à conta bancária do Autor.

Quanto ao dano moral, detentor de
status
constitucional (artigo 5º, incisos V e X), e previsões em sede infraconstitucional – no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VI) ou Código Civil (art. 186) – é sabido ser devida a reparação compensatória por parte daquele que, por ação ou omissão, venha a violar direito e causar dano a outrem.

Nesse sentido é a conceituação dos professores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, no Manual de Direito Civil, 2006:

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. É o dano que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos de personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Assim já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) COBRANÇA INDEVIDA – (...) - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) a falha na prestação do serviço causa dano moral passível de reparação. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (...) (Ap 167504/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

In casu,
o
Apelado foi tolhido indevidamente de seu patrimônio ao longo de 17 (dezessete) meses, vindo a tomar conhecimento após perquirir junto ao
INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) a origem dos descontos nos proventos de sua aposentadoria, em razão de empréstimos fraudulentos perpetrados perante o Banco
Apelante, conforme prova grafotécnica.

Dessa forma, é incontroverso nos autos o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante, em não proceder com a cautela necessária para verificação da documentação pessoal para Empréstimo Consignado, e o dano sofrido pelo Apelante.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral é
in re ipsa.
Vejamos:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.(3ª Turma, REsp. n. 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Adnrighi, DJe. 28/4/2011).

Ademais, a Corte Cidadã é firme no sentido de que o
banco possui responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco. O tema foi decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
" (STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/8/2011).

A respeito da compensação de valores, consoante explanado na análise preliminar (cerceamento de defesa), ficou configurado que o Apelado não firmou negócio jurídico com o Apelante, tampouco foi beneficiado dos valores na conta indicada junto ao Banco Bradesco, a qual afirmou a inexistência de movimentação bancária. Portanto, incabível o atendimento da pretensão.

Portanto, a sentença deve ser mantida incólume.

Diante de todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Apelo
.

Nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelado, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020